Tribunal: TJDFT
Processo: 0703490-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES. DESPROPORCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A tutela de urgência, prevista no art. 300 do NCPC, é instrumento de exceção, de caráter emergencial, cuja concessão pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano, ausente o primeiro requisito, incabível a concessão da antecipação de tutela pretendida.
2. O plano de saúde coletivo por adesão pode reajustar a mensalidade dos seus beneficiários, desde que observe determinados parâmetros, tais como expressa previsão contratual; adoção de índices de reajuste razoáveis, que não onerem excessivamente o consumidor e observem a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso; e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais.
3. A manutenção da decisão agravada, até a melhor elucidação da questão no decorrer do processo, é medida que se impõe, pois o processo de origem encontra-se ainda em fase incipiente, pendente de instrução, não sendo possível aferir com segurança a alegada ilegitimidade dos reajustes financeiros perpetrados no plano de saúde da Agravante.
4. Recurso conhecido e não provido.